Tribunal: TJSP
Processo: 1037388-11.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Desistência da aquisição do imóvel pelos autores/compradores. Restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato) inaplicável ao caso. Retenção fixada em 25% dos valores pagos, percentual de retenção que deve ser reduzido para 20% sobre os valores pagos, quantia que se mostra suficiente para fazer frente

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Desistência da aquisição do imóvel pelos autores/compradores. Restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato) inaplicável ao caso. Retenção fixada em 25% dos valores pagos, percentual de retenção que deve ser reduzido para 20% sobre os valores pagos, quantia que se mostra suficiente para fazer frente às despesas administrativas da ré. Entendimento firmado por esta C. Câmara. Prequestionamento do artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Desnecessário que os preceitos de lei invocados estejam mencionados expressamente no Acórdão. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.